Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704346-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA - ME AGRAVADO: PHSC COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23231852) interposto por OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA - ME contra decisão (ID 79876887 dados do processo referência) proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pela agravante, determinou emenda à inicial. Eis o teor do r. decisório agravado: Emende-se a inicial a parte autora para: i) extirpar do débito valor atribuído pelas notas fiscais de ID's 79859907, 79859909, 79859910, 79859914 e 79859915, pois ausente comprovante de recebimento/entrega da mercadoria ou de ciência por parte da ré; ii) extirpar do valor da causa ou trazer aos autos as notas fiscais correspondentes a todos os protestos com comprovantes de entrega da mercadoria; iii) alterar valor da causa e bem como planilha de ID 79859897; e iv) traga quadro demonstrativo correlacionando as notas fiscais com os respectivos ID''s, protestos e comprovantes de entrega da mercadoria. Reforço a necessidade de correção das irregularidades apontadas com este julgado do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. RECIBO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. 1. A duplicata é título de crédito causal que necessita para sua exigibilidade, no caso de duplicata sem aceite, do protesto cambial e da comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura, conforme preceitua o art. 15, II, da Lei 5.474/68. 2. Os recibos colacionados aos autos, todos devidamente assinados pela devedora, são correspondentes às duplicatas, sem aceite, que aparelham a ação monitória. 2.1. A assinatura da devedora nos referidos recibos comprova, pelo menos, sua concordância com a dívida ali representada. 3. A apelante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/credor (art. 373, II, do CPC), razão pela qual se impõe a procedência do pedido monitório. 4. Não há que se falar em reforma da sentença para fazer incidir os juros somente após a citação no processo monitório. Isso porque, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil (CC), o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, como no caso dos autos, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re) desde a data do vencimento das respectivas obrigações. 5. Recurso desprovido. Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada Em razão da alteração substancial da petição inicial, traga nova inicial no prazo de 15 (quinze) dias. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de efeito suspensivo, sob a alegação de que as duplicatas protestadas são documentos hábeis para a instauração da demanda monitória. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Na espécie, a MMa. Juíza apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para corrigir irregularidades apontadas no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, a jurisprudência iterativa deste egrégio Tribunal sobre o tema: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente. Logo, é evidente o não cabimento de impugnação recursal, máxime porque a Magistrada singular oportunizou à requerente a devida adequação da peça. Com efeito, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador